Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. ALUGUERES PENDENTES. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória referente a alugueres e danos decorrentes da locação. Recurso contra sentença de improcedência.

2 – Locação comercial. Prazo de vigência. Na forma do art. 56 da Lei n. 8.245/1981, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, findo o prazo estipulado, ressalvada a hipótese de o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador (parágrafo único). O contrato original firmado pelas partes previu o prazo de setembro de 2011 a setembro de 2014 (ID 25840828) porém o imóvel somente retornou à posse do locador em 06 de abril de 2018. O locatário afirma que desocupou o imóvel antes do término do contrato original em razão de posse em cargo público no Estado de Goiás. Tal fato mostra-se irrelevante para a vigência do contrato, pois a locação tem termo com a entrega do imóvel, o que não ocorreu, pois a notícia dos autos é de que o locatário entregou as chaves para um vizinho e outra atividade passou a ser desenvolvida no local. A transmissão da posse direta do imóvel locado se dá com a efetiva entrega das chaves, período antes do qual deve o locatário arcar com as despesas da locação (Acórdão 1367932, Relatora FÁTIMA RAFAEL).

3 – Cobrança dos alugueis vencidos. Quando da retomada do imóvel havia pendencia no pagamento de alugueis do período de fevereiro a abril de 2018, no importe de R$ 4.500,00, fato não impugnado pelo réu. Cabível a condenação dos réus ao pagamento do valor referido, corrigido e acrescido de juros de mora desde a citação.

4 – Danos materiais. O locatário se obrigou a entregar o imóvel nas condições em que o recebeu, donde ser incabível imputar a sua conta inovação no estado do bem, como troca de piso, divisão e renovação da rede elétrica. São modificações que devem ficar a cargo do proprietário, devendo a responsabilidade do locatário limitar-se à renovação da pintura, que se arbitra em 1/3 do orçamento de id 25840835 (R$400,00), conforme definido na Lei de Locações e no contrato. Assim, não é devido lançar à conta do locatário o período da reforma (sete dias) muito menos prolongar em um mês como atraso indenizável por culpa sua. Sentença que se reforma para condenar os réus ao pagamento de R$4.500,00 a título de cobrança de alugueis e R$ 400,00 a título de danos materiais, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora desde a citação.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.